Tribunal: TJSP
Processo: 1014640-90.2020.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-21

Ementa:
*AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS. Responsabilidade civil extracontratual. Acidente de trânsito. Colisão entre motocicleta conduzida pelo autor e veículo conduzido pelo correquerido Rodrigo, pertencente à corré Ald, locado para a corré Aché, empregadora de Rodrigo, e segurado pela corré Zurich, que foi demandada diretamente pelo autor. SENTENÇA de procedência. APELAÇÃO

Ementa:
*AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS. Responsabilidade civil extracontratual. Acidente de trânsito. Colisão entre motocicleta conduzida pelo autor e veículo conduzido pelo correquerido Rodrigo, pertencente à corré Ald, locado para a corré Aché, empregadora de Rodrigo, e segurado pela corré Zurich, que foi demandada diretamente pelo autor. SENTENÇA de procedência. APELAÇÃO do autor, que pugna pela elevação da indenização por danos morais e estéticos para R$ 100.000,00. APELAÇÃO da Seguradora, que insiste na improcedência. APELAÇÃO da corré Aché Laboratórios, que pede a anulação da sentença por omissão e contradição em relação à prova oral, à prova dos danos materiais, à alegação de culpa concorrente e ao decaimento mínimo dos demandados, pugnando no mérito pela improcedência. APELAÇÃO da corré Ald Automotive, que pugna preliminarmente pela revogação da "gratuidade" deferida ao autor e pelo acolhimento da arguição de ilegitimidade passiva, com pedido alternativo de aplicação da responsabilidade subsidiária, postulando no mérito pela improcedência. EXAME: pedido de revogação da "gratuidade" que não comporta acolhimento, ante a ausência de prova de alteração da "hipossuficiência financeira" do autor. Contradição e omissão apontadas na sentença pela corré Aché não configuradas. Adoção, pelo Juiz, de entendimento e interpretação diversos daqueles pretendidos pela parte, que não consubstancia a cogitada nulidade, mormente considerando a prolação de sentença jurídica e faticamente fundamentada. Legitimidade passiva da corré Ald, na condição de proprietária e locadora do veículo envolvido no acidente, bem configurada. Acervo probatório, formado por documentos, perícia médica e depoimentos testemunhais, que é indicativo de que a culpa pelo acidente recai sobre o correquerido Rodrigo, que empreendeu mudança de faixa de circulação sem a adoção das cautelas prévias necessárias, interceptando a trajetória do motociclista demandante. Cogitada culpa exclusiva ou concorrente da vítima não comprovada. Responsabilidade da corré empregadora do condutor do veículo que é objetiva e solidária, "ex vi" do artigo 932, inciso III, do Código Civil. Empresa proprietária e locadora do veículo que responde objetiva e solidariamente pelos danos causados, em razão de culpa "in eligendo", já que, embora a condição de "guardiã da coisa", permitiu que terceiro conduzisse o bem de forma imprudente, ensejando a aplicação da Súmula 492 do C. Supremo Tribunal Federal. Seguradora ré que foi demandada diretamente pelo autor e responde solidariamente com o causador do dano, nos limites da Apólice, conforme expressamente reconhecido na Súmula 537 do C. Superior Tribunal de Justiça. Prejuízo material suficientemente demonstrado pela prova documental constante dos autos. Prejuízo moral que se configura "in re ipsa", tendo em vista a violação à integridade física do demandante. Prejuízo estético confirmado pela prova pericial médica. Indenização por danos morais e estéticos que deve ser mantida em R$ 30.000,00, mas comportando individualização para R$ 25.000,00 e R$ 5.000,00, respectivamente, ante as circunstâncias específicas do caso, além dos parâmetros da razoabilidade e da proporcionalidade. Ausência de prova de recebimento de qualquer valor pelo autor a título de indenização do Seguro DPVAT. Condenação da Seguradora ré ao pagamento de indenização por danos estéticos que deve ser afastada, ante a existência de cláusula expressa de exclusão de cobertura para esse risco. Sucumbência mínima do autor configurada, que impõe às rés o pagamento integral dos ônus sucumbenciais, "ex vi" do artigo 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil, e da Súmula 326 do C. Superior Tribunal de Justiça. Sentença parcialmente reformada. RECURSO DA CORRÉ SEGURADORA PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DO AUTOR E DAS DEMAIS RÉS NÃO PROVIDO.*